Tribunal: TJSP
Processo: 2265392-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000223949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2265392-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são pacientes
JAQUELINE DE OLIVEIRA LOPES e LUCAS PEREIRA DA HORA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265392-68.2020.8.26.0000 . - Voto
6
VOTO No 43.320
HC No 2265392-68.2020.8.26.0000 Jundiaí
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTES: JAQUELINE DE OLIVEIRA LOPES e LUCAS
PEREIRA DA HORA
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade
Presença dos requisitos
ensejadores da segregação cautelar
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
JAQUELINE DE OLIVEIRA LOPES e LUCAS PEREIRA DA
HORA, alegando que estes sofrem constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Jundiaí, fundado
em mantê-los cautelarmente segregados.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Aduz, ainda, a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelos pacientes, além da
situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que sejam revogadas as prisões preventivas, com a
imediata expedição dos alvarás de soltura em favor dos pacientes.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas alternativas ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265392-68.2020.8.26.0000 . - Voto
6
concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 70). Dispensadas as
informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 96/104).
Houve pedido de sustentação oral à fls. 76.
É o relatório.
Segundo consta, os pacientes foram presos em
flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico (fls. 31), tendo sido as suas prisões em flagrante convertidas em
preventivas (fls. 67).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 66/67, que
converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, reveste-se
de fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“No presente caso, a aplicação da prisão
cautelar é de rigor, nos termos do art. 310, II do Código de Processo
Penal, pois presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do C.P.P., e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265392-68.2020.8.26.0000 . - Voto
6
insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. A materialidade
delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão
em Flagrante e pelo Boletim de Ocorrência, no qual constam os
depoimentos coerentes dos condutores do flagrante, o auto de exibição e
apreensão e o laudo de constatação provisória. Além disso, a
quantidade de entorpecentes apreendida não pode ser desprezada.
Observe-se do auto de exibição e apreensão que foram localizadas
grande quantidade de crack, cocaína, maconha e lança-perfume, além
de dinheiro e caderno com anotações típicas do tráfico de drogas. [...]
Imprescindível, assim, a custódia cautelar dos
averiguados para a garantia da ordem pública, mormente considerando
a grande quantidade de drogas apreendidas, o que agrava a conduta
apurada, bem como demonstra organização e estabilidade na prática
delitiva, indicando que os averiguados utilizam o tráfico de drogas
como seu meio de subsistência” (fls. 66/67).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual
permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como
hediondo, tendo a Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas
cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, os pacientes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265392-68.2020.8.26.0000 . - Voto
6
fazem jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura
mediante a imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da
prisão domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias
pessoais favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade
provisória, sendo cediço que “primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só,
razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra
necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco
de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Por fim, frise-se que o presente remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso
de eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser
analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265392-68.2020.8.26.0000 . - Voto
6
cumprimento da pena, tendo em vista as condições pessoais dos réus e a
quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator